Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORIATRIAMENTE FAVORÁVEIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, reduzindo a pena de ofício, mantendo, no entanto, o regime prisional semiaberto. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao cabimento do regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso ao deixar de analisar a possibilidade de fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de réu primário e considerando que as penas somadas não ultrapassam 1 (um) ano de detenção, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, é cabível o regime prisional aberto. 3.1. No caso concreto, a omissão deve ser sanada para fixar regime prisional mais brando.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração providos.